Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701351-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL ABREU COSTA APELADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, RAFAEL ABREU COSTA, contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em decisão de Id n° 32533481, o Relator do feito, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, ponderando que a matéria objeto dos autos já havia sido apreciada por esta Relatoria e visando preservar a segurança jurídica das questões já decididas, determinou a redistribuição da presente demanda, a esta Relatoria para apreciação, tendo sido facultada a restituição dos autos, sem instauração de conflito, na hipótese de não identificada prevenção. Na sequência, o apelante peticiona no feito defendendo a inexistência de prevenção. Sustenta que na demanda anterior, apreciada por esta Relatoria, foi analisada a legalidade do “ato administrativo de exclusão das fileiras do CBMDF”, sendo o assunto do presente processo diverso daquele já apreciado, pois centrado na análise da regularidade de “recente ato administrativo publicado pelo CBMDF” que manteve a sua exclusão da carreira mesmo apresentado “fato novo, qual seja, sentença criminal de absolvição transitada em julgado”. (ID 34002643 - Pág. 2.) É o relatório. Em que pesem as razões deduzidas pelo apelante, a fim de preservar a segurança jurídica das questões já decididas e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria, deve prevalecer o entendimento do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quanto ao reconhecimento da prevenção do presente processo, em consequência da identidade do tema tratado em demanda anterior por esta Relatoria. Isso porque, a pretensão deduzida no presente processo (0701351-09.2021.8.07.0018), a despeito de a parte alegar fato novo, “superveniência de sentença criminal absolutória transitada em julgado”, circunscreve à declaração de nulidade de ato administrativo de exclusão da carreira militar, editado no PAD no 053.001.3718/2014, decorrente de fato criminoso (associação criminosa) apurado nos autos ação penal no 2013.01.1.145674-4. Do mesmo modo, nos autos apreciados por esta relatoria (0705268-75.2017.8.07.0018), também fora questionado o mesmo ato administrativo de exclusão das fileiras da carreira militar, editado no PAD no 053.001.3718/2014, em consequência de acusação da prática de fato criminoso (associação criminosa) apurado nos autos ação penal no 2013.01.1.145674-4. Ou seja, em ambas as demandas, a pretensão do autor está relacionada ao pedido de nulidade do ato administrativo editado no PAD no 053.001.3718/2014 que concluiu pela exclusão do autor das fileiras do CBMDF em consequência da instauração de ação penal no: 2013.01.1.145674-4. Nesse descortino, muito embora aponte o apelante a superveniência de sentença penal absolutória na ação penal, ressalta a identidade dos fatos e similitude da causa de pedir, sobrevindo risco de decisões contraditórios sobre a questão, motivo pelo qual deve prevalecer a decisão de Id n° 32533481 que determinou a redistribuição do presente feito em decorrência da prevenção identificada. Outrossim, cabe esclarecer que, não tendo a parte se insurgido contra a decisão no momento oportuno, a questão relacionada a redistribuição do feito encontra-se preclusa, considerando ser vedado rediscutir no curso do processo questões já decidas (Art. 507 do CPC). Deste modo, nada a prover quanto a petição apresentada pelo apelante. Publique-se; Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do apelo. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 15:45:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador